Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Processo : 0700426-93.2019.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença[1] proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. No entanto, o apelante peticiona para desistência da ação e do presente recurso[2]. Requer, ainda, que os autos sejam devolvidos à origem, para fins de homologação do pedido. De acordo com o art. 485, § 5o, do CPC, a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual recebo o pedido como manifesto desinteresse recursal da parte apelante. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11173007. [2] Id. 16575376.